Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000304-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILCON LUIZ ALMEIDA NETO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N° 05/2022. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COMO REQUISITO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. POSTERGAÇÃO PARA O MOMENTO DA POSSE NO CARGO QUE SOMENTE OCORRE APÓS EVENTUAL APROVAÇÃO NO CURSO. IRRAZOABILIDADE DA NEGATIVA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DESSA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. DECISÃO LIMINAR PRESERVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – No tocante à preliminar de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia não merece acolhimento, porquanto segundo o art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia compete a referida autoridade prover e extinguir os cargos públicos estaduais, sendo de sua competência, inclusive, a nomeação e posse dos policiais, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 7.990/2001. II - Mostra-se desproporcional e ofensivo ao princípio do acesso aos cargos públicos a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para matrícula do candidato no Curso de formação. III - Segundo entendimento jurisprudencial, amparado na Súmula 266 do STJ, a exigência da CNH ao longo das fases eliminatórias do certame não se reveste de razoabilidade, devendo ser postergada para momento posterior ao Curso de Formação. IV - In casu, infere-se no ID 55961106 que o ato que considerou o impetrante inapto para ingresso no Curso de Formação foi efetivamente fundamentado na ausência de atendimento de requisitos legais para ingresso na Polícia Militar da Bahia, especificamente “Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B”. V - Quanto a acuidade visual do impetrante para desempenho da função de policial militar da Bahia, verifica-se nos laudos de dois médicos especialistas (oftalmologistas) anexados nos ID’s 55961117 e 55962768, que o mesmo está plenamente capaz a exercer qualquer atividade laborativa sem restrições do ponto de vista oftalmológico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000304-08.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMILCON LUIZ ALMEIDA NETO e, como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA